Tribunal: TJBA
Processo: 8006358-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006358-12.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOEL MIRANDA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS, ALBERTO BRANCO JUNIOR, PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS, ALBERTO BRANCO JUNIOR, LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDA ÀS RÉS. SANADO O VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DEMAIS EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.

Verificado erro material no acórdão, ao reconhecer, indevidamente, a concessão da gratuidade de justiça às empresas rés, quando inexiste nos autos tal deferimento, impõe-se a correção do vício, com o consequente reconhecimento da exigibilidade da verba honorária sucumbencial.

2. Inviável a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização com caráter infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. A matéria relativa à responsabilidade solidária das fornecedoras e à restituição dos valores pagos foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo omissão ou obscuridade a justificar acolhimento dos aclaratórios.

4. O mesmo se aplica à alegada ausência de clareza quanto aos efeitos da decisão sobre o contrato de consórcio, sendo a fundamentação exarada suficiente e coerente com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8006358-12.2022.8.05.0080, figurando como embargantes
Joel Miranda Araújo, Movida Locação de Veículos S.A. e Disal Administradora de Consórcios Ltda.
, e como embargados os mesmos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOEL MIRANDA ARAÚJO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para sanar erro material constante do acórdão quanto à concessão de gratuidade de justiça às rés, e, ainda,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. E DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25